Tribunal: CARF
Processo: 10380.904008/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904008/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.533 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
ALEJANDRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/04/2009
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-112.121 da 2a Turma da DRJ/RJO, de 19 de novembro de
2019 (fls. 70 a 73):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904008/2013-04
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.533 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904008/2013-04

Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório (Per/Dcomp no
24169.96594.270509.1.3.04-5200), no valor de 2.127,35 a título de "crédito original na
data de transmissão" para fins de compensação, tudo conforme fls. 02 e seguintes.
Por se tratar de créditos com a mesma origem (PA de 31/08/07, código de receita 5993,
valor total do DARF 7.680,35, data de arrecadação de 30/04/09, número do pagamento
5601989471), serão analisados em conjunto os contenciosos constantes nos processos
principal e apensados:

Nos autos do processo principal (10380.904.008/2013-04), no Despacho Decisório (fls.
07 e ss), a Autoridade Fiscal reconheceu parcialmente o direito creditório e homologou
parcialmente a compensação declarada, pois entendeu que parte do valor de crédito
pleiteado já teria sido utilizado para compensar outros débitos, restando assim saldo
devedor na DCOMP de R$1.264,40. As demais DCOMPs, nos demais processos, não
foram homologadas.
Cientificada em 12/08/13 (fl. 10), a contribuinte recorreu em 11/09/13 (fl. 11), alegando
em resumo que “o sistema está desconsiderando a informação da DCTF da Perdcomp n°
40470.43416.180510.1.7.04-5407 e alocando o valor R$ 1.497,82 do pagamento n°
5601989471 (...) ocasionando portanto a ausência de saldo para a Perdcomp n°
24169.96594.270509.1.3.04-5200”.
O processo retornou à DRF em diligência (fls. 34/38), conforme determinara a 2a Turma
da DRJ/RJ:
Tendo em vista que a não homologação da compensação tratada no
presenteprocesso decorreu da alocação do Darf acima citado, encaminho os
autos ao SEORT daDRF/FORTALEZA/CE para que verifique a necessidade de
ajustes nos sistemas da RFB,devendo o mesmo retornar posteriormente a esta
DRJ para o prosseguimento no exame da manifestação de inconformidade.
A DRF de origem concluiu que:
O pagamento no 5601989471 dispõe atualmente de saldo disponível de
R$1.082,94 (um mil oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), que
atualizado corresponde a R$ 1.497,82 (um mil quatrocentos e noventa e sete
reais e oitenta e dois centavos).
Cientificada, a Inconformada pede a restituição do valor disponível (fl. 56).
Nos autos dos processos apensados de no 10380.904.010/2013-75, 10380.904.477/2013-
15 e 10380-904.479/2013-12 a Autoridade a quo não homologou as compensações
declaradas por inexistência de crédito.
O primeiro (10380.904.010/2013-75) seguiu o mesmo percurso do principal com a
Autoridade Fiscal afirmando (fl. 55) que o “pagamento n° 5601989471 dispõe
atualmente de saldo disponível de RS 1.082.94 (um mil oitenta e dois reais e noventa e
quatro centavos), que atualizado corresponde a RS 1.497.82 (um mil quatrocentos e
noventa e sete reais e oitenta e dois centavos)". E o contribuinte então requer a
restituição do valor disponível (fl. 59).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.533 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904008/2013-04

Ns dois outros processos apensados (10380.904.477/2013-15 e 10380-904.479/2013-
12), não houve diligência e no Despacho Decisório, a Autoridade Fiscal não reconheceu
o direito creditório e não homologou a compensação declarada. O contribuinte aludiu
nas Manifestações de Inconformidade referente a estes processos no 10380-
904.010/2013-75 e 10380-904.479/2013-12 à devolução da multa de mora.
A DRJ/RJO julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Após o resultado da diligência, a Autoridade a quo constatou o saldo disponível de
R$1.082,94 (ou atualizado de R$ 1.497,82) do valor do DARF. Tal valor deverá ser
utilizado para compensar os débitos, até seu limite, constantes deste processo e dos
demais processos apensados, pois vinculados ao mesmo DARF.
[...] Do exposto, reconheço parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor
disponível acima definido (R$1.082,94), no DARF (data da arrecadação de 30/04/09)
em questão para o fim de compensar com o débito confessado na DCOMP deste
processo principal, cujo saldo remanescente é de 1.264,40 e data de vencimento
29/05/09, até o limite do crédito reconhecido. Dessa forma não restará crédito para as
demais DCOMP contantes dos processos apensados.

Face ao referido Acórdão da DRJ/RJO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 76 a 79), defendendo, em síntese, que:
[...] A contribuinte tentou promover compensações de créditos em virtude de valores
que havia pago a maior, mas os despachos decisórios não foram proferidos de forma
satisfatória para a contribuinte, conforme será adiante pormenorizado.
[...] O acórdão ora recorrido, no entanto, não buscou traçar a relação entre o valor a
maior de R$ 7.680,35 (sete mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) e os
supostos pedidos de compensação anteriores, apesar de ter se baseado em perícia, o que
motivou a interposição do presente Recurso.
[...] O que ocorreu, na verdade, foi um erro de fato, por parte do fisco, tendo em vista
que a documentação acostada aos autos pela contribuinte deixa claro que não há ligação
alguma entre o DARF com qual se pretende realizar a compensação e os procedimentos
apontados nos despachos decisórios.
[...] 27. Portanto, uma vez demonstrada a suficiência de crédito eventual erro de
preenchimento da DIPJ não invalida o crédito decorrente da retenção na fonte de modo
que a homologação da compensação regularmente realizada é medida que decorre por
Direito.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/RJO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.533 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904008/2013-04

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
estimativa de Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ .
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 23 de dezembro de
2019, vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 75, face ao Termo de Ciência datado
de 04 de dezembro de 2019, fl. 82) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário compreender que o pedido
contido em PER/DCOMP teve como crédito pleiteado de R$ 2.127,35, nos seguintes termos
(fl. 16):
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.533 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904008/2013-04

A partir disso, fora reconhecida pela Unidade de Origem a quantia de R$ 854,41.
A DRJ, por sua vez, indicou que o valor a ser reconhecido (como saldo disponível
do valor do DARF) a quantia de R$ 1.082,94.
Assim, de um total requerido em PER/DCOMP de R$ 2.127,35, e diante do
reconhecimento de R$ 1.082,94, remanesce com objeto de lide a quantia de R$ 1.044,41, a título
de crédito pleiteado e ainda não reconhecido.
Apesar disso, nas fls. 76 a 79 (Recurso Voluntário da empresa contribuinte), não
há qualquer indicação de comprovação de pagamento indevido ou a maior no valor ainda
pendente de reconhecimento, tendo a recorrente se limitado a indicar que se trata de um “erro de
fato”, bem como a indicar jurisprudência do CARF acerca do tratamento da matéria relativa ao
“erro de fato”, sem, no entanto, apresentar provas cabais do suposto “erro de fato”.
Assim, diante da ausência de demonstração cabal da certeza e liquidez do crédito
pretendido, à luz do art. 170 do CTN, resta não comprovado referido crédito.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.533 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904008/2013-04

Vale ressaltar ainda entendimentos do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF acerca da necessidade de demonstração cabal hábil de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pretendido pelo contribuinte, nos seguintes termos:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.

Dessa forma, o não provimento do recurso voluntário é medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.533 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904008/2013-04

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital